Tribunal: STF
Processo: ARE 1577540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por Marcondes Morais dos Santos e José Ferreira Campello Neto contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos coem face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Os recursos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e ESTELIONATOS.



    1. Denúncia que atribui os réus (1.) SERGIO CORREA DE ANDRADE; (2.) LEONARDO BARROS GABRIEL, vulgo “Leo da Net”; (3.) MICHAEL SANTOS DO NASCIMENTO; (4.) ALEXSANDER FITZNER DA SILVA FEITOSA; (5.) CLAUDIO FELIPPE TORRES LIMA; (6.) JOSÉ FERREIRA CAMPELO NETO, vulgo “Campello”; (7.) ANA PAULA CAMPOS NASCIMENTO. (8.) SABRINA PERES MOREIRA; (9.) JERÔNIMO JOSÉ DE MEDEIROS; (10.) MARCONDES MORAIS DOS SANTOS; (11.) FABIO DE ASSIS SANTIAGO; (12.) ANDERSON DE ASSIS SANTIAGO; (13.) MARCIO JOSÉ BARBOZA; (14.) MATHEUS ALVES DOS SANTOS. (15). ANDERSO TERTO DA SILVA; e (16.) ARTHUR RIVERA TAVARES, a prática de condutas consistentes em integrar organização criminosa, no período compreendido entre março de 2016 a março de 2017, tendo a malta sido descoberta a partir de interceptações telefônicas que davam conta da realização de fraudes contratuais praticadas por parceiros agentes credenciados/autorizados da NET serviços de Comunicação S.A incorporada pela CLARO S.A, de modo que, aos parceiros era garantido o recebimento de comissão paga pela sociedade lesada, sendo certo que as fraudes contratuais ainda viabilizavam o recebimento de maquinário habilitado para difusão de sinal de TV a cabo, internet e telefonia que eram desviados e explorados economicamente, de forma espúria, pelos braços da organização criminosa, em especial, pelos réus LEONARDO, JERÔNIMO, MARCONDES E ANDERSON, figurando os demais réus CLAUDIO FELIPE, JOSÉ CAMPELO, MÁRCIO, ANA PAULA, como elementos-chave para a realização dos contratos fraudados e implementação em sistema da sociedade lesada, que ainda burlavam o sistema antifraude para enviar gravação de confirmação de celebração de contratos com clientes que jamais forneceram seus dados, permitindo que os decoderes desviados tivessem um tempo de vida junto aos clientes espúrios, quando então os elementos-chave, em especial ANA PAULA, se encarregavam da renegociação das dívidas junto à operadora CLARO, mantendo o ciclo de exploração clandestina de sinal de TV /INTERNET E TELEFONE, além do recebimento de comissão, já que, após quatro meses, não havia estorno.



    2. Deflagração da denominada Operação Node - em alusão aos decodificadores desviados da NET - que viabilizou a descoberta de núcleos empresariais envolvidos no esquema, a saber: a) CRJ LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA LTDA, do qual faziam parte os réus JOSÉ CAMPELO, CLÁUDIO FELIPE, e que contavam com apoio de JERÔNIMO, ANA PAULA e MARCONDES MORAIS, além de ANDERSON TERTO; b) MBA TELECOM, do qual faziam parte ANDERSON DE ASSIS e MARCIO BARBOSA, como representantes legais, e MATHEUS como funcionário; c) SAF TELECOMUNICAÇÕES, sociedade da qual fazia parte FABIO DE ASSIS SANTIAGO; todas contando com a gestão direta realizada pelo Executivo de Contas da Claro, Sr. ARTHUR RIVERA, responsável pela saúde financeira dos credenciados.



    3. Operação que contou, ainda, com a prisão em flagrante de LEONARDO BARROS GABRIEL, vulgo Leo da Net, que ameaçava funcionários de uma empresa instaladora de equipamentos atuante na Baixada Fluminense, de nome ELETROLINDA LTDA., para pegar os equipamentos decodificadores frutos dos contratos fraudados e fomentar a espúria difusão de sinal, sob cobrança de valores menores que os praticados pela sociedade CLARO S.A, em atuação que jamais reverteu a essa sociedade os valores decorrentes da fruição do sinal por ela liberado para acesso a TV / Internet / Telefone.



    4. Sentença que julga procedente em parte a pretensão punitiva estatal para: a) CONDENAR LEONARDO BARROS GABRIEL às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão unitária mínima de lei, pela prática do crime do artigo 2º, da Lei 12.850/2013, em regime inicialmente fechado; a) CONDENAR CLAUDIO FELLIPE TORRES LIMA, às penas de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão unitária mínima legal, pela prática dos crimes do artigo 171, caput, por diversas vezes, na forma do artigo 71 do CP, em concurso material com o crime do artigo 2º, da Lei 12.850/13, em regime inicialmente fechado; b) CONDENAR JOSÉ FERREIRA CAMPELLO NETO às penas de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão unitária mínima legal, pela prática dos crimes do artigo 171, caput, por diversas vezes, na forma do artigo 71 do CP, em concurso material com o crime do artigo 2º, da Lei 12.850/13, em regime inicialmente fechado; c) CONDENAR ANA PAULA CAMPOS NASCIMENTO às penas de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão unitária mínima legal, pela prática dos crimes do artigo 171, caput, por diversas vezes, na forma do artigo 71 do CP em concurso material com o crime do artigo 2º, da Lei 12.850/13, em regime inicialmente fechado; d) CONDENAR JERÔNIMO JOSÉ DE MEIDEIRO, às penas de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão unitária mínima legal, pela prática dos crimes do artigo 171, caput, por diversas vezes, na forma do artigo 71 do CP, em concurso material com o crime do artigo 2º, da Lei 12.850/13, em regime inicialmente fechado; e) CONDENAR MARCONDES MORAIS DOS SANTOS às penas de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão unitária mínima legal, pela prática dos crimes do artigo 171, caput, por diversas vezes, na forma do artigo 71 do CP, em concurso material com o crime do artigo 2º, da Lei 12.850/13, em regime inicialmente fechado; f) CONDENAR FÁBIO ASSIS DE SANTIAGO às penas de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão unitária mínima legal, pela prática dos crimes do artigo 171, caput, por diversas vezes, na forma do artigo 71 do CP, em concurso material com o crime do artigo 2º, da Lei 12.850/13, em regime inicialmente fechado; g) CONDENAR MÁRCIO JOSÉ BARBOZA às penas de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão unitária mínima legal, pela prática dos crimes do artigo 171, caput, por diversas vezes, na forma do artigo 71 do CP, em concurso material com o crime do artigo 2º, da Lei 12.850/13, em regime inicialmente fechado; h) CONDENAR MATHEUS ALVES DOS SANTOS às penas de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão unitária mínima legal, pela prática dos crimes do artigo 171, caput, por diversas vezes, na forma do artigo 71 do CP, em concurso material com o crime do artigo 2º, da Lei 12.850/13, em regime inicialmente fechado; i) CONDENAR ATHUR RIVERA TAVARES às penas de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, à razão unitária mínima legal, pela prática dos crimes do artigo 171, caput, por diversas vezes, na forma do artigo 71 do CP em concurso material com o crime do artigo 2º, da Lei 12.850/13, em regime inicialmente fechado; e para ABSOLVER SÉRGIO CORREA DE ANDRADE, MICHAEL SANTOS DO NASCIMENTO, ALEXSANDER FITZNER DA SILVA FEITOSA, SABRINA PERES MOREIRA, ANDERSON DE ASSIS SANTIAGO e ANDERSO TERTO DA SILVA, das imputações relativas aos crimes do artigo 171, caput, por diversas vezes e artigo 2º da Lei 12.850/2013, na forma do artigo 386, VII do CPP.



    5. Recursos Defensivos que perseguem, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do acervo probatório, por ilegalidade ocorrida nas interceptações telefônicas, e inépcia da denúncia; no mérito, pugnando, senão pela absolvição de ambos os crimes, quer seja pela não configuração do crime patrimonial, face à exigência do resultado lesivo; quer seja pela não configuração do crime de organização criminosa; pela desclassificação ao delito de associação criminosa; subsidiariamente perseguindo a redução das penas, a mitigação do regime, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito e a concessão da gratuidade de justiça.



    6. Recurso Ministerial que persegue a condenação de SABRINA PERES MOREIRA, ANDERSON DE ASSIS SANTIAGO e ANDERSO TERTO DA SILVA nos termos da imputação.



    7. Preliminares arguidas pela defesa que devem ser rejeitadas, haja vista ser prescindível a degravação integral das conversas interceptadas, desde que garantido o acesso da íntegra à Defesa, bem como por não haver nulidade quando da autorização de quebra de sigilo de dados que trace fundamentação concreta e per relationem, quando analisadas as razões apresentadas pela autoridade policial e encampadas pelo ente ministerial.



    8. Denúncia que individualiza as condutas e permite o exercício da ampla defesa, inexistindo violação ao artigo 41 do CPP.



    9. Extinção da punibilidade do réu ARTHUR RIVERA, pelo evento morte.



    10. ABSOLVIÇÃO dos réus (1) MARCONDES MORAIS DOS SANTOS; (2) JERÔNIMO JOSÉ DE MEDEIROS; (3) ANA PAULA CAMPOS NASCIMENTO; (4) CLÁUDIO FELIPPE TORRES LIMA; (5) LEONARDO BARROS GABRIEL, (6) MATHEUS ALVES DOS SANTOS; (7) JOSÉ FERREIRA CAMPELLO NETO; 8) MÁRCIO JOSE BARBOSA, que não se alcança, porquanto não apenas a materialidade dos crimes patrimoniais restou configurada, quando a empresa informa a lesão patrimonial sofrida e entrega seus “decoderes” na crença de que os contratos seriam cumpridos, dada a fraude perpetrada, e paga as comissões no mês da realização dos contratos, ocasião em que o crime de configura, dada a obtenção da vantagem, ainda que posteriormente haja cobrança pela sociedade de valores a serem estornados.



    11. Organização criminosa que resta devidamente articulada, com ânimo estável e permanente, além de evidenciar-se hierarquizada e com clara divisão de funções, objetivando auferir vantagens patrimoniais com a prática de crimes de estelionato contra a sociedade CLARO S.A, sucessora por incorporação da NET.



    12. Interceptações que, somadas à prova oral e às apreensões autorizadas, revelaram o modus operandi da malta criminosa.



    13. Condenação dos réus SABRINA PERES MOREIRA e ANDERSON DE ASSIS SANTIAGO que não se acolhe, dada a fragilidade probatória evidenciada quanto ao dolo em integrar associação criminosa e praticar fraudes em contratos implantados junto à sociedade CLARO S.A; inviabilizada, ainda, a condenação de ANDERSON DE ASSIS SANTIAGO, sob pena de verberar responsabilidade penal objetiva, tão somente por ser sócio da MBA TELECOMUNICAÇÕES.



    14. Condenação de ANDERSO TERTO DA SILVA que tem escoras no material probatório amealhado aos autos, quer seja pelas interceptações que evidenciam sua ligação com CLÁUDIO FELIPPE, quer seja pelo resultado do mandado de busca e apreensão em seu endereço.



    15. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de estelionato cometidos por ANDERSO TERTO DA SILVA que tem vez, considerados individualmente os crimes patrimoniais e as penas aplicadas em senda revisional.



    No recurso extraordinário de José Ferreira Campello Neto, sustenta-se violação do art. 5º, incisos XXXIX e LV, da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário de Marcondes Morais dos Santos, alega-se ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de José Ferreira Campello Neto, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente (Temas 182), com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    No mais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    No tocante à insurgência de Marcondes Morais dos Santos, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário nº 625263 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 661, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e



    b) quanto ao Tema nº 661: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 30/8/2022.



    O Código de Processo Civil, por sua vez, assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Ante o exposto, quanto ao(s) recurso(s) interposto por Marcondes Morais dos Santos, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e nego seguimento ao recurso interposto por José Ferreira Campello Neto (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente